Tribunal: TJPA
Processo: 0801251-67.2023.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801251-67.2023.8.14.0060

APELANTE: IZAQUEU GOMES BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO. ART. 157, § 3º, II, C/C ART. 14, II, DO CPB.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE
.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. A NEGATIVA DE AUTORIA APRESENTADA PELO ORA RECORRENTE NÃO ENCONTRA SUPORTE NOS AUTOS, SENDO CONTRARIADA PELO DEPOIMENTO E RECONHECIMENTO DA VÍTIMA, QUE DESDE SUA CHEGADA AO HOSPITAL IDENTIFICOU O APELANTE, INFORMANDO AOS POLICIAIS SEU NOME, ENDEREÇO E FILIAÇÃO.

ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES TRAZIDOS AOS AUTOS E SERVIRAM PARA FORMAR O CONVENCIMENTO DO JUÍZO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR NA APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.

REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE
. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAMENTE VALORADAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS, TENDO O MAGISTRADO EXASPERADO A PENA BASE EM PATAMAR POUCO SUPERIOR AO MÍNIMO, NO PATAMAR DE 1/6, SENDO ESTE PERCENTUAL O INDICADO PELO STJ. PENA BASE QUE SÓ HÁ DE SER COMINADA NO MÍNIMO QUANDO TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FOREM FAVORÁVEIS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
e
negar

provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
IZAQUEU GOMES BRITO
, em razão de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 18463921, que no dia 25/06/2023, por volta das 11h35min, uma equipe da polícia civil realizou a prisão em flagrante do ora apelante na via pública, logo após ter recebido informação de que um cidadão, Bernardo José dos Santos, havia ingressado em uma Unidade de Pronto Atendimento – UPA, com um trauma grave na região da cabeça, havendo indícios de que fora agredido por um cidadão de nome “Zaqueu”, que morava na região do bairro da Pedreira, razão pela qual a equipe passou a diligenciar e logrou êxito em o localizar e prender, ainda em flagrante, sendo este encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.

De acordo com o relato ministerial, em sede policial a vítima, idoso de 62 anos, declarou que no dia do fato, por volta das 07 hs da manhã, transitava pela Rua do Bar do Chico quando o ora apelante lhe pediu dinheiro, ao que foi respondido que não tinha naquele momento e em razão de tal resposta o apelante se armou com um pedaço de madeira e o agrediu, desferindo socos e pauladas em seu rosto, e que ao tentar fugir em uma motocicleta a vítima caiu desacordada.

Submetida a exame de corpo de delito, laudo nos autos, restou constatado que houve ofensa à integridade física da vítima, resultando em incapacidade para suas atividades habituais por mais de 30 dias em virtude de fratura, atestando ainda perigo de vida em razão de traumatismo craniano, além de diversos cortes e escoriações pelo corpo.

Na delegacia o ora apelante se reservou ao direito de permanecer calado.

Em face de tais fatos, ofereceu o Ministério Público a competente denúncia requerendo sua procedência para que o então réu fosse condenado, nos termos do art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do CPB e art.1º, II, c, da Lei 8.072/90.

Em ID 18463923, foi recebida a denúncia.

Em ID 18463938, resposta à acusação.

Em ID 18463939, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 18463940/42.

Alegações finais Ministeriais em ID 18463949.

Em ID 18463954, alegações finais defensivas.

Em Sentença, ID 18463955, foi julgada procedente a pretensão punitiva manifestada na denúncia, sendo o apelante condenado em seus exatos termos, restando sua pena, ao final, cominada em 12 anos, 10 meses e 21 dias de reclusão e 11 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas Razões Recursais, ID 18463963,

a defesa

pleiteou a absolvição do apelante por ausência de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria para que a pena base passe ao mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 18463967, requereu o Ministério Público o conhecimento e não provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 18753535, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
IZAQUEU GOMES BRITO
, em razão de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do CPB.

DA ABSOLVIÇÃO

Pretende o apelante, neste primeiro tópico, sua absolvição sob alegação de ausência de provas aptas a uma condenação, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, pois, afirma, não há como a sentença penal ser fulcrada unicamente na palavra da vítima, pessoa idosa, com graves problemas com bebida alcoólica, o que pode ter lhe causado confusão quando do reconhecimento do apelante como autor do delito, bem como pelo fato de serem as partes desafetos e de a vítima ter ficado, após a agressão, desorientada, afirmando ser o apelante pessoa de boa índole, que trabalha licitamente e que não havia em suas mãos qualquer indício da prática delituosa, além de não haver lógica no que alegado pela vítima, pois não tentaria roubar um conhecido.

Tendo em vista o pleito absolutório, passemos à análise do que restou provado nos autos.

Tem-se, no documento de ID 18463704, auto de prisão em flagrante, no qual há o relato de que a polícia civil fora acionada por profissionais da UPA daquela cidade que informaram a presença naquela unidade de um indivíduo com grave trauma na cabeça e que o próprio vitimado informou o nome de seu agressor, bem como seu endereço, tendo a polícia se deslocado para o local informado e realizou a prisão do ora apelante ainda em flagrante, o exame de lesão corporal, acostado às fls. 11, do documento de ID 17463915, atesta a gravidade das lesões sofridas pela vítima.

Ao ser ouvida em Juízo, a vítima, cujo depoimento está acostado em mídia nos autos, ID 18463940, razão pela qual peço vênia para não o transcrever, afirmou que, no domingo, por volta das 07 hs da manhã, se dirigia de moto ao sítio onde trabalha e foi interpelado pelo ora apelante que lhe pediu dinheiro e ao responder que não tinha foi agredido com golpes de madeira, sofrendo graves lesões no rosto e na cabeça, afirmando ser o apelante o autor das agressões, afirmando o conhecer por ele morar próximo à residência de sua irmã e que não tinham inimizade e que teve a percepção de que o ora apelante aparentava não estar em seu estado normal.

A testemunha, Mª. das Neves dos S. Oliveira, irmã da vítima, afirmou conhecer o ora apelante, apesar de não terem relação de amizade, pelo fato de residirem na mesma rua; que não presenciou os fatos, mas soube que a vítima fora a cidade em razão de um pedido do patrão e que no domingo, por volta das 08 horas, foi informada pelo sobrinho, filho da vítima, que esta estava hospitalizada em razão de agressões sofridas, mas que não tem maiores informações sobre a autoria, sabendo somente que foram graves as lesões, relatando que a vítima não está trabalhando por não ter condições de o fazer, mas que a vítima, na UPA, lhe relatou que fora abordada na rua pelo apelante e este lhe pediu dinheiro, porém, por não ter foi agredido, informando não saber se apelante e vítima tinham problemas, mas que seu irmão, vítima, relatou, antes do evento, que fora ameaçado pelo apelante, mas não sabia o motivo; que soube ser o apelante usuário de entorpecentes

e que no dia dos fatos lhe disseram que ele estava amanhecido, bebido e drogado, além de ser muito agressivo quando drogado.

O DPC Henrique, depoimento em mídia de ID 18463940, relatou que soube da internação da vítima em razão da agressão, sendo informado pela vítima, que estava consciente, o nome e endereço do agressor, e ao chegar no local informado o apelante apontou para terceira pessoa, de nome Izaque, mas que a vítima havia indicado precisamente quem o agrediu, tendo ainda relatado que na noite anterior ele já havia lhe pedido dinheiro, e que não notou qualquer vestígio de anormalidade no apelante, que é pessoa bem articulada, que se expressa bem e com coerência, afirmando que da hora em que ocorreu o fato, até o momento em que foi preso o apelante havia dormido e não apresentava sinal de embriaguez.

O IPC Saraiva, mídia de ID 18463941, ao Juízo relatou já conhecer o ora apelante e que a vítima informou nome e endereço de seu agressor, que foi detido e conduzido à delegacia onde foi autuado em flagrante; que o apelante negou a imputação, mas que a vítima havia relatado ter sido agredida por não ter dado dinheiro ao apelante, afirmando que no momento da abordagem o apelante não aparentava nenhuma perturbação mental.

O IPC Sérgio da S. Marques, depoimento em mídia de ID 18463941, relatou não saber a razão da agressão, mas que esta foi grave e que a vítima revelou o nome e endereço de seu agressor e que a violência se deu pelo fato de não ter dado dinheiro ao apelante quando este pediu, afirmando que no momento da prisão o apelante não aparentou qualquer alteração.

Ao ser ouvido em Juízo, mídia de ID 18463942, o ora apelante negou os fatos que lhe foram imputados, afirmando que o Delegado caiu em contradição ao afirmar que o abordou às 06 hs da manhã, mas que nesse horário estava dormindo; que estava em companhia de seus filhos quando estes lhe informaram sobre a chegada da polícia, mas que não fez absolutamente nada; que conhece a vítima e que não lhe pediu dinheiro e tampouco o agrediu,

que trabalhava e não precisava praticar nenhum crime, afirmando que a irmã da vítima, bem como o delegado, prestaram depoimentos contraditórios, pois não teve qualquer desentendimento com a vítima e o relato do delegado não está em conformidade com os fatos efetivamente ocorridos.

Da análise dos elementos probatórios constantes nos autos, em especial o depoimento da vítima, corroborado pelos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em Juízo, que não há insuficiência de provas, não havendo como ser dado provimento ao apelo, havendo, ao contrário, provas suficientes de autoria, tal e qual descrito na denúncia.

A alegação da defesa de que não há provas consistentes que apontem o acusado como autor do delito, devendo este ser absolvido, não prospera, pois, conforme descrito na denúncia e ratificado durante a instrução processual, restou comprovada

a efetiva atuação do apelante no crime, sendo o responsável pelas graves agressões sofridas pela vítima, o que levou esta ao hospital, onde ficou internada por considerável período, além de, como afirmou a vítima em Juízo, ainda sofrer com as sequelas do ataque sofrido, fato que se deu tão somente por não ter dado ao apelante dinheiro.

Ressalto que o reconhecimento do apelante como autor da conduta criminosa ocorreu desde o primeiro instante, quando a vítima ainda era atendida na Unidade de Pronto Atendimento, tendo informado aos policiais não só o nome de seu agressor como também sua filiação e endereço e, como afirmado pelo Delegado responsável pelas investigações do caso, a vítima estava lúcida, não prevalecendo a alegação defensiva de que poderia estar embriagada, pois dada ao consumo de bebida alcoólica, o que efetivamente não restou demonstrado nos autos, onde o que se tem é que a vítima é pessoa trabalhadora e estava atendendo a ordens de seu empregador e, por ter ficado tarde para retornar ao local de trabalho, resolveu dormir na casa do filho, sendo agredida logo cedo, quando retornava, não havendo nos autos nada a indicar que estivesse embriagada.

Dessa forma, corretamente agiu o magistrado que, formando seu convencimento a partir da livre apreciação das provas, conforme preceitua o art. 155 do CPP, condenou o apelante, sendo neste sentido, pela manutenção do édito condenatório, o parecer da Procuradoria de Justiça, cujo excerto peço vênia para aqui colacionar,
verbis
:

“...cabe enfatizar que as declarações prestadas em Juízo pelas testemunhas de acusação e a prova pericial, corroboram a versão apresentada pela vítima e formam um conjunto probatório harmônico e coeso, plenamente capaz de alicerçar o decreto condenatório.

(...)

Portanto, provas seguras constam dos autos, as quais, no entender dessa Representante Subscrevente, se mostram capazes de alicerçar um decreto condenatório, em contraposição, nesse caso, à tese abraçada pela defesa do apelante (insuficiência de provas para a condenação).”

Ressalto ser cediço o entendimento de que no âmbito dos crimes patrimoniais a palavra da vítima assume especial relevância, principalmente quando amparada por outros elementos probatórios colhidos na instrução processual, como se observa no caso em apreço, onde se mostra patente a autoria do delito que ao apelante foi imputado, pois firmes e seguras as palavras da vítima e demais testemunhas, não se afigurando cabível o pleito absolutório formulado pela defesa.

Acerca da validade da palavra da vítima, vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1552187 SP 2019/0227969-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019)

De igual forma há que ser reconhecida a validade dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram das diligências que culminam com a prisão do ora apelante, pois estes, como agentes do Estado, têm fé pública e seu depoimento reveste-se de validade, devendo ser considerado, portanto, como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "Segundo a compreensão desta Corte Superior, inexiste violação ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses em que o réu é absolvido em primeiro grau e condenado pelo Tribunal. Além disso, a se considerar o espectro de abrangência do recurso especial - que se restringe ao exame de questões de direito ligadas à lei federal supostamente violada ou interpretada de maneira divergente pelos tribunais -, o não conhecimento do recurso especial - ante a não ocorrência das hipóteses constitucionais para seu cabimento - não importa em violação do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que, apesar de terem natureza supralegal, estão hierarquicamente abaixo da Constituição Federal" ( AgRg nos EDcl no REsp 1696478/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição.(STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Desta feita, demonstrada a autoria e materialidade delitiva, não há que se falar em absolvição, porquanto restou cabalmente comprovada nos autos a participação do apelante na empreitada criminosa, devendo ser mantida a condenação em todos os seus termos.

DA DOSIMETRIA

Em pedido alternativo, pretende a defesa revisão da dosimetria sob a alegação de que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não foram devidamente avaliadas e, para uma melhor análise do pleito, tenho por trazer excerto da sentença, mais precisamente no ponto concernente à dosimetria. Vejamos:

DOSIMETRIA DA PENA:

Presentes as circunstâncias dos art. 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena. A culpabilidade é elevada, considerando a condição da vítima, de pessoa idosa, sem condições de resistir às agressões do acusado, circunstâncias, porém, a ser desprezada nesta fase porque valorada como agravante; o acusado não registra antecedentes; Personalidade condizente a pessoa má índole, capaz da prática de atos bárbaros contra um idoso por motivos puramente egoísticos; conduta social não aferidas suficientemente nos autos; motivação abjeta, pela recusa da vítima em dar dinheiro do acusado, sendo valorada negativamente; as circunstâncias também são valorada negativamente, considerando-se que, além de socos, a vítima também foi agredida na cabeça com um pedaço de pau; as consequências foram graves, mas são própria ao tipo; a vítima não concorreu para o crime.

Assim, tenho como necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 9(nove) meses de reclusão e multa de 180(cento e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Não existem atenuantes. Há, no caso em tela, a agravante prevista no art. 61, II, “h” do CPB, pois a vítima é pessoa maior de 60 anos (ID 95699428 – pg. 09 do IPL). Assim, majoro a pena base em 3(três) anos de reclusão e 30(trinta) dias-multa, perfazendo a pena, na segunda fase, em 26 (vinte e seis) anos e 9(nove) meses de reclusão e multa de 210(duzentos e dez) dias multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Não existem causas de aumento da pena. Há, entretanto, a causa de diminuição da pena prevista no art. 14, II, do CPB, pelo fato de o crime ter se dado na modalidade tentada. Assim, reduzo a pena em 1/2, totalizando a
pena em 13(treze) anos, 4(quatro) meses e 15(quinze) dias de reclusão e multa de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato em definitiva e final.

(...)

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado, na análise da dosimetria, reconheceu a presença de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo elas a culpabilidade, a personalidade, o motivo e as circunstâncias do crime, não havendo fundamentação suficiente apenas à circunstância relativa à personalidade do agente, razão pela qual esta há que ser considerada neutra.

Tem-se dos autos, contudo, mesmo considerando a presença de quatro circunstâncias judiciais como desfavoráveis, o magistrado cominou a pena base em patamar pouco acima do mínimo legal, ou seja, aumentou a pena apenas em 1/6, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito também neste ponto da sentença, pois, como cediço, a pena base só há que ser reduzida ao mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao réu, o que não ocorre no caso dos autos, se mostrando

adequado e proporcional o
quantum
de aumento aplicado, pois em patamar inferior ao que indicado pelo STJ,
cuja jurisprudência firmou-se no sentido de que a exasperação da basal, pela negativação de
circunstâncias judiciais
,
deve
seguir o parâmetro de
1/6
(um sexto) para
cada circunstância
valorada, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como se denota de julgados recentes cuja ementa a seguir colaciono, veja-se:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PATAMAR PROPORCIONAL. AGRAVANTES. CIRCUNSTÂNCIAS RECONHECIDAS NA ORIGEM COM BASE NO ACERVO PROBATÓRIO. QUANTUM DA REDUÇÃO DESPROPORCIONAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE RECONHECIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PENAS REDIMENSIONADAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 3. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 4. Hipótese em que as instâncias ordinárias exasperaram a pena-base em patamar que não excede 1/8 sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativada, critério que se afigura proporcional. Precedentes. (...) 10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar as penas dos pacientes. (
HC 605.628/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 08/04/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUMENTO JUSTIFICADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. 1. No tocante à suposta ausência de fundamentação idônea para a exasperação da basal, vale registrar que, nos termos do art. 59 do Código Penal, o magistrado sentenciante deve efetuar a dosimetria da pena "atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima". 2. Essa ponderação não se revela numa mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais, mas sim num exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena. 3. No caso concreto, as instâncias ordinárias elevaram a pena-base levando em consideração uma das qualificadoras, as circunstâncias do delito e a repercussão no núcleo familiar da vítima. 4. A pena para o delito de homicídio qualificado é de reclusão de 12 a 30 anos. Como a diferença entre a pena mínima e a máxima para o delito praticado é de 18 anos, é proporcional o aumento para cada circunstância negativada em até 3 anos (1/6 de 18 anos). 5. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada, fração que se firmou em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. O Magistrado sentenciante majorou a pena básica em 10 anos, ante a negativação de quatro circunstâncias judiciais. Cada circunstância, portanto, representou um aumento de 2 anos e 6 meses na pena, quantum inferior ao considerado proporcional por esta Corte. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 559940 SP 2020/0025144-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2020).

Portanto, em tendo o magistrado singular devidamente analisado as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, cominando a pena base em patamar pouco superior ao mínimo, apesar da presença de 03 circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas, o patamar de aumento se mostra proporcional, não havendo que se falar em redução da pena base, permanecendo a sentença penal condenatória nos seus exatos termos.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, conheço do recurso e
lhe nego provimento
, conforme razões apontadas alhures, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,

de de 2024.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/09/2024